Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745982-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SAUDE ITAU AGRAVADO: LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Saúde Itaú contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo no 0748515-79.2025.8.07.0001, concedeu a tutela provisória de urgência postulada por Luiz Ernesto Rodovalho Vilela, nos seguintes termos: “Defiro a tramitação prioritária por ser o autor idoso. Fixo a competência deste juízo. Recebo a emenda à inicial de ID 249574347. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA em desfavor da FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, com pedido de tutela de urgência para que a requerida autorize e custeie integralmente a prótese reversa de ombro prescrita pelo médico assistente, incluindo todos os materiais negados e medicamentos, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária. Alega que é beneficiário do plano de saúde CASBEG, na modalidade hospitalar, sob regime de coparticipação, e, por força do contrato de aquisição do controle acionário do Banco do Estado de Goiás S/A pelo Banco Itaú UniBanco S/A, o adquirente assumiu todos os direitos e deveres do plano de saúde, através da Fundação Saúde Itaú, ora requerida. Afirma que, após criteriosa avaliação clínica, foi indicada a realização da ARTROPLASTIA REVERSA DE OMBRO, por ser a única alternativa eficaz para devolver função ao membro e reduzir as dores incapacitantes, uma vez que a prótese anatômica convencional é inapropriada ao quadro, podendo gerar falha precoce e necessidade de nova cirurgia, aumentando os riscos clínicos e hospitalares. Contudo, houve a negativa do custeio pela requerida, tendo sido autorizados apenas os materiais relacionados à prótese anatômica convencional, sob o fundamento de que o procedimento indicado pelo médico assistente não está no rol da ANS. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 249528111, o autor apresenta artrose glenoumeral avançada, bem como qualidade tendinosa ruim do manguito rotador, de modo que, somando-se, ainda, a idade avançada do paciente, o médico assistente indica como preferível a prótese reversa. Elucida o especialista, também, que a utilização de tal espécie de prótese, não a anatômica, evitará futuras cirurgias. Nesse mesmo sentido, de se destacar que a Nota Técnica 353315 do NATJUS/RS, cujo caso concreto muito se assemelha à vertente, concluiu que “A indicação da prótese reversa se aplica para casos em que o paciente apresenta sinais de ruptura do manguito rotador e para casos de revisão de prótese total de ombro anatômica. A literatura refere que em casos como este a resposta clínico-funcional é favorável e superior à prótese anatômica". Considerando que o autor também tem qualidade tendinosa ruim do manguito rotador, de se concluir que a prótese reversa é mais vantajosa que a anatômica. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porqueo paciente apresenta dores contínuas, bem como, ao exame físico, apresenta testes musculares de Jobe e Patte positivos, com fraqueza muscular, sendo o procedimento indispensável para melhora do quadro clínico. Por fim, convém destacar, em acréscimo, que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora quanto às despesas com a prótese reversa, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie integralmente a prótese reversa de ombro prescrita pelo médico assistente, incluindo todos os materiais negados e medicamentos. Concedo o prazo de 5 dias para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. As citações e intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação em até 3 dias úteis, a diligência deve ser refeita por MANDADO, sendo que a ausência de confirmação deve ser justificada na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de multa.” Alega a Agravante, em suma, que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional em relação à obrigação principal, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente o perigo de dano, uma vez que o agravado convive com a enfermidade há seis anos e demorou meses para ajuizar a ação. Pontua, ainda, que a decisão agravada impõe risco de irreversibilidade, pois a realização da cirurgia com prótese reversa pode gerar desequilíbrio financeiro para o plano que atua na modalidade autogestão, caso se conclua pela legitimidade da negativa após perícia. Destaca que a multa não pode ser utilizada como forma de compensação ou sanção, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, especialmente no que tange à multa cominatória. Argumenta que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, no que concerne à determinação de cumprimento de obrigação de fazer, conforme argumentos acima despendidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa fixada. Preparo comprovado – Id. 77532844. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante para afastar a tutela provisória deferida a pedido do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Ocorre que a multa cominatória possui natureza coercitiva, e sua aplicação está condicionada ao descumprimento da ordem judicial, o que não se verifica até o momento. Como bem destaca o juízo de primeiro grau, em decisão complementar à decisão agravada, a “execução da multa diária depende de sua confirmação em sentença ou em procedimento autônomo de cumprimento provisório”, o que afasta, por ora, o risco de dano grave ou de difícil reparação alegado pela Agravante. Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Sucede que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considero a quantia razoável, se comparada com a possibilidade de agravamento do quadro clínico, caso seja negado o fornecimento da prótese para a realização da cirurgia. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a r. decisão agravada. Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora